Tribunal: TJMT
Processo: 1018840-32.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018840-32.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO ISRAEL DA SILVA - CPF: 714.136.551-65 (APELADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO:
RENATO ISRAEL DA SILVA

EMENTA.

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano temporal e dano moral, determinando a exclusão do nome do apelado dos órgãos de proteção ao crédito e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da instituição financeira pela inscrição indevida do nome do Apelado em cadastro restritivo de crédito e a configuração do dano moral
in
re

ipsa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada a ausência de provas da legalidade da contratação alegada pela parte apelante, deve ser mantida a sentença que declarou a inexigibilidade do débito e a nulidade do negócio jurídico.

O dano moral decorre da inscrição indevida do nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito, configurando-se
in
re

ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento: “A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito gera automaticamente dano moral in
re

ipsa
, responsabilizando a
instituição financeira pelos prejuízos causados
, porém
o valor indenizatório
deve estar alinhado com a
finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput. Código Civil,
arts
. 186, 187 e 927 do Código Civil

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, tirado contra sentença (ID
226081681
) proferida pelo Juízo da
Sétima

Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, em
Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Dano Temporal E Dano Moral
, movida
por

RENATO ISRAEL DA SILVA
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Ademais, apesar dos documentos, contrato colacionado aos autos (Id. 121689897), extrato movimentação bancária (Id. 121689898), ao qual consta compra com cartão e logo em seguida estorno de débito, bem como, declaração de abertura de conta corrente (Id. 122226386 – Fls. 28) em nome da FUNAC – Fundação Nova Chance, em que relata parceria conforme termo de intermediação para aproveitamento de mão de obra de recuperando, indicando a parte Autora para desenvolver atividades laborais, recebendo em contrapartida um salário mínimo no valor de (R$ 788,00), apresentada para aferir a contratação contestada assinada eletronicamente, porém, não consta qualquer resquício de depósito salário mínimo na conta corrente questionada, tampouco movimentação bancária inerente a comprovar alegado na peça defensiva (Id. 121689896), a conta deixou de ser movimentada pela parte Autora e o saldo remanescente foi quitado pelo cheque especial, que originou o apontamento creditício.

Nesse sentido, a parte Requerida ao invés de apresentar provas a fim de se eximir de sua falha na prestação do serviço,
esta
se limitou em sustentar a existência da contratação, sem apresentar provas plausíveis de suas alegações, vez que alega tratar de adesão a contrato assinado eletronicamente, todavia, não carreia aos autos prova cabal do contratante a ensejar o consentimento da adesão ao alegado contrato virtual entabulado. Por sua vez, ao ser contestada a parte Ré sobre a versão apresentada pela parte Autora, caberia
a mesma
apresentar provas da validade da relação jurídica entre as partes, tais como, protocolo de aceite da parte Requerente, apresentação áudio contratação ou outra prova convincente a que viessem rechaçar tanto as alegações desta, a fim de afastar sua reponsabilidade civil pela falha na prestação de serviço. Entretanto, tal fato não ocorreu, permanecendo no campo das alegações, vindo
à
confirmar mais ainda sua desídia.
[...]

Em verdade, os documentos apresentados pela parte Ré com a peça contestatória (Id. 121689896), em nada contribuiu para desincumbir do ônus probatório, assim, diante da falta comprovação da existência de negócio jurídico entre as partes, é plausível chegar à conclusão de que, se contrato de abertura de conta corrente e cheque especial realmente ocorreu, se deu
mediante vício de consentimento da parte Autora, fato que não exclui a responsabilidade da Ré e conduz procedência desta ação.

Mirando-se as alegações da parte Requerida, nota-se que esta deixou de observar o ônus que lhe competia, de comprovar que, de fato, não adotou comportamento irregular.

Portanto, sem qualquer esforço de ótica, constata-se, na hipótese, o ato lesivo perpetrado pela parte Ré contra a parte Requerente, além do dano, que no caso é presumível, e, bem assim o nexo causalidade entre este e a conduta praticada.

Desse modo, impõe-se concluir que houve a contratação fraudulenta e indevida de serviço bancário e restrição creditícia da parte Autora, inexistindo
nos autos qualquer
justificativa para o afastamento da responsabilidade objetiva da parte Requerida, que deverá, portanto, responder pelos prejuízos causados
a
parte Autora. [...]

ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado pela parte Requerente RENATO ISRAEL DA SILVA, em face de BANCO DO BRASIL S/A, e por consequência, DETERMINAR que parte Requerida no prazo de 05 (cinco) dias, exclua o nome da parte Autora dos órgãos de proteção ao crédito, referente ao débito valor (R$ 308,34) inerente ao contrato sob n.º 5062994, questionado, sob pena de multa diária (R$ 500,00) em caso descumprimento da ordem, limitada ao valor atribuído a causa, e por fim, DECLARAR a inexigibilidade do débito (Id. 118564779) e nulidade do negócio jurídico discutido, descrita (Id. 121689897)
[...]

Em suas razões recursais (ID
226081682
), a apelante
suscita

os seguintes questionamentos fático-jurídicos
:

1. Da ausência de conduta ilícita.

2. Da ausência de prova do dano moral.

3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

O apelado
, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID

226081693
)
nas quais

rebate
as alegações da recorrente
, defendendo o desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo, conforme
aba de Expedientes na origem (Sentença -30866548)
, e preparo
recursal efetivado, nos termos
da certidão de ID
226928165
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO:
RENATO ISRAEL DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de
r
ecurso de
Apelação, interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, tirado contra sentença (ID 226081681) proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, em Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Dano Temporal E Dano Moral, movida por
RENATO ISRAEL DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar inexistente o valor
sub judice
de R$ 308,34 (trezentos e oito reais e trinta e quatro centavos) com a determinação de exclusão do registro negativo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 e condenou
a instituição fin
anceira
ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
por danos morais,

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento,
bem como em custas processuais e honorários advocatícios fixados em
2
0% do valor da causa
.

1. Da ausência de conduta ilícita.

A meu ver, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte Apelante deve ser rejeitada, uma vez que a prestação do instituição financeira apelante foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida restrição do nome da parte Apelada nos órgãos de proteção ao crédito (R$ 308,34 – 23/09/2022, id. 226081209), e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita
qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Desse modo, tenho que
deve
ser confirmada a responsabilidade indenizatória da instituição financeira, diante da fragilidade da prova produzida, ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

2. Da ausência de prova do dano moral.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte apelante, em virtude da manutenção indevida da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

O ilustre Magistrado Paulista Wladimir
Valler
, citando lições do mestre Yussef Said Cahali, assim aborda o assunto:

"YUSSEF SAID CAHALI, depois de salientar que "antiga jurisprudência insistia em colocar a questão do abalo de crédito em termos estritamente de dano patrimonial, quando não, invocando a superada teoria do dano patrimonial indireto como dano moral, só deferia indenização se comprovada a repercussão do dano moral sobre o patrimônio de quem o sofreu" afirma corretamente que: "O crédito, na conjuntura atual em que vivemos, representa um bem imaterial que integra o patrimônio econômico e moral das pessoas, sejam elas comerciantes ou não, profissionais ou não, de modo que a sua proteção não pode ficar restrita àqueles que dele fazem uso em atividade especulativa; o abalo de crédito molesta igualmente o particular no que vê empanada a sua honorabilidade, reduzido o seu conceito perante os concidadãos; o crédito representa um cartão que estampa a nossa personalidade, e em razão de cujo conteúdo seremos bem ou mal recebidos pelas pessoas que conosco se relacionam na diuturnidade da vida privada. Em realidade, no abalo de crédito, conquanto única sua causa geradora, produzem-se lesões indiscriminadas ao patrimônio pessoal e material do ofendido, de modo a ensejar, se ilícita aquela causa, uma indenização compreensiva de todo o prejuízo. E considerado o prejuízo como um todo, nada obsta a que se dê preferência à reparação do dano moral, estimada pelo arbítrio judicial, se de difícil comprovação os danos patrimoniais concorrentes".

E adverte, ainda, o emitente magistrado que:

"...para a obtenção da indenização pelo dano moral puro não se exige a comprovação dos reflexos patrimoniais. O dano moral está ínsito no agravo sofrido pela pessoa em decorrência do abalo de crédito, e se prova por si".

(Wladimir
Valler
- A reparação do dano moral no direito brasileiro - 3.ª ed. - E. V. Editora Ltda. - 1995 - págs.141 e 145).

Importa, ainda, destacar que a simples negativação indevida de inscrição em órgão de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro”, que dispensa a prova de sua ocorrência.

Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DE DÍVIDA JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO MESMO APÓS A REALIZAÇÃO DE ACORDO E PAGAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO BANCO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. É ilícita e, configura fato do serviço ensejador de reparação por dano moral, a manutenção da inscrição do consumidor em banco de dados de proteção ao crédito, após a celebração de acordo e pagamento da dívida por parte do consumidor, sendo dispensável a demonstração do prejuízo, por ser ele “in
re

ipsa
”. Inteligência do art. 302, p. ú., do CPC, dos
arts
. 14, “caput” e §3º, I e II, e 43, §1º, ambos do CDC, e de precedente do STJ.
2. A indenização por danos morais deve ser razoável, norteando-se pelas circunstâncias das causas e dos litigantes, ressarcindo os danos causados e punindo razoavelmente a empresa, com intuito também preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos
arts
. 186, 884 e 944, todos do Código Civil, do art. 6º, VI e VII, do
CDC ,
e do art. 5º, V e X, da Constituição Federal.

(N.U 0025428-44.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2022,
Publicado
no DJE 30/11/2022) (grifo nosso).

Dessa maneira, devida é a indenização à parte apelada,
diante da falha na prestação do serviço oferecido pela instituição financeira apelante,
fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis,
portanto
.

3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), destinados a recompor os prejuízos extrapatrimoniais em decorrência da manutenção indevida da negativação (
R$ 308,34 – 23/09/2022, id. 226081209
), para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos.

Por tais motivos, entendo razoável a redução do “quantum” indenizatório a título de danos morais para o importe de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), em observância a razoabilidade e a proporcionalidade.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reduzir o “quantum” indenizatório a título de danos morais para o importe de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), mantendo-se quanto ao mais, a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em face da parte apelante, diante do mínimo êxito recursal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024